Tribunal: TJPA
Processo: 0801374-58.2024.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7757 - Auxílio-Doença Acidentário
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801374-58.2024.8.14.0051

APELANTE: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, JOSE RENATO NOBRE DE CARVALHO

APELADO: JOSE RENATO NOBRE DE CARVALHO, INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO

PROCESSO Nº 0801374-58.2024.8.14.0051

RECORRENTE/RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RECORRIDO/RECORRENTE: JOSÉ RENATO NOBRE DE CARVALHO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE ACIDENTÁRIA. INCAPACIDADE TOTAL PARA ATIVIDADE HABITUAL. ANÁLISE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS. POSSIBILIDADE TEÓRICA DE REABILITAÇÃO AFASTADA. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INCAPACIDADE CONTÍNUA. MANUTENÇÃO DA DIB NO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas pelo INSS e por José Renato Nobre de Carvalho contra sentença que, em ação acidentária, julgou procedente o pedido para conceder aposentadoria por incapacidade permanente acidentária, fixando a Data de Início do Benefício (DIB) no requerimento administrativo de 02/06/2022.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se, diante de laudo pericial que aponta incapacidade parcial com possibilidade de reabilitação, é cabível a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente; (ii) estabelecer se a DIB deve retroagir à data da cessação de benefício anterior (2019) ou permanecer na data do requerimento administrativo (2022).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O julgador não se vincula exclusivamente ao laudo pericial, podendo considerar condições pessoais, sociais e profissionais do segurado para aferir a incapacidade laborativa.

4.

A incapacidade total para a atividade habitual, aliada à idade, baixa escolaridade, histórico de trabalho braçal e limitações clínicas, torna inviável a reabilitação profissional efetiva.

5.

A presença de comorbidades relevantes, como obesidade mórbida, diabetes e hipertensão, agrava o quadro funcional e reduz a empregabilidade do segurado.

6.

A possibilidade de reabilitação indicada no laudo revela-se meramente teórica diante do contexto concreto, justificando a concessão da aposentadoria por incapacidade permanente.

7.

O termo inicial do benefício deve observar a comprovação da incapacidade, sendo possível a retroação à cessação anterior apenas quando demonstrada continuidade do quadro incapacitante.

8.

Inexistindo prova de incapacidade contínua entre 2019 e 2022, deve ser mantida a DIB na data do requerimento administrativo.

9.

O laudo pericial fixou a incapacidade em momento posterior à cessação anterior, afastando a retroação pretendida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
: 1. O julgador pode reconhecer a incapacidade permanente mesmo diante de laudo que indique incapacidade parcial, desde que as condições pessoais do segurado evidenciem inviabilidade de reabilitação. 2. A concessão de aposentadoria por incapacidade permanente exige análise global das condições clínicas e socioeconômicas do segurado. 3. A retroação da DIB à cessação de benefício anterior depende de prova da continuidade da incapacidade, inexistente no caso. 4. Na ausência de comprovação de incapacidade contínua, o termo inicial do benefício deve ser fixado na data do requerimento administrativo.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.213/1991, art. 42; CPC, art. 487, I; CPC, art. 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2036962/GO, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 05/09/2022; STJ, REsp 1.910.344/GO, Rel. Min. Assusete Magalhães, j. 04/10/2022; TJPA, Apelação nº 0801139-66.2020.8.14.0040, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 11/11/2024.

Vistos, etc.,

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
CONHECER
dos recursos de apelação interpostos pelo INSS e por José Renato Nobre de Carvalho, porém, NEGAR-LHES PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 23 de abril de 2026.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS e José Renato Nobre de Carvalho, contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém, que, nos autos da Ação Acidentária, julgou procedente o pedido inicial.

Historiando os fatos, José Renato Nobre de Carvalho ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que exercia a função de motorista e que, desde 30/01/2014, vinha percebendo benefício por incapacidade temporária, vinculado ao NB 604.923.282-6, posteriormente cessado em 16/05/2019, apesar de sustentar que permanecia incapacitado para o labor.

Asseverou que é portador de patologias na coluna, mencionando, dentre outras, dorsalgia, lombalgia, discopatia e artrose, referidas sob os CID’s M54, M51 e M19, além de obesidade, indicada como concausa agravante do quadro clínico. Aduziu que, após a cessação administrativa, persistiu inapto para o desempenho de suas atividades habituais, tendo apresentado atestados, laudos e exames médicos particulares, bem como relatado sucessivos requerimentos administrativos e recursos internos indeferidos pela autarquia previdenciária.

Sustentou, ainda, a existência de nexo causal entre a moléstia e a atividade profissional desenvolvida, por se tratar de labor exercido sob movimentos repetitivos e condições ergonômicas deletérias, defendendo a natureza acidentária do benefício postulado. Ao final, requereu a concessão de benefício por incapacidade permanente, preferencialmente na modalidade acidentária, com reconhecimento do nexo causal entre a doença e a atividade laboral.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença (ID 30372801), que julgou o feito nos seguintes termos:

“Pelo Exposto, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e CONDENO o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS a conceder/implantar o benefício por incapacidade permanente (antiga aposentadoria por invalidez acidentária) em favor do(a) autor(a) JOSÉ RENATO NOBRE DE CARVALHO, a partir da data do requerimento administrativo do benefício por incapacidade temporária (auxílio-doença - NB 639.401.982-1, isto é, 02/06/2022 (ID. ID. Num. 107819624 - Pág. 1 e ID. Num. 107819591 - Pág. 6, ID. Num. 107819621 - Pág. 1 e ID. Num. 111218329 - Pág. 13), compensando-se os eventuais valores pagos a título de auxílio-doença, auxílio-acidente, aposentadoria por idade e/ou mesmo título, ou outros benefícios inacumuláveis por lei, com abono anual (art. 40 da Lei nº 8.213/91), juros, atualização monetária, custas processuais e honorários advocatícios, na forma da fundamentação supra.”

Posteriormente, o autor opôs embargos de declaração (ID 30372803), sustentando, em síntese, que o
decisum
deveria ter estabelecido marco inicial diverso, por entender que a incapacidade era preexistente e contínua, e não apenas incidente a partir do requerimento administrativo tomado como referência pelo juízo sentenciante.

Sobreveio a decisão dos embargos de declaração (ID 30372809), a qual os conheceu, mas os rejeitou no mérito, ao fundamento de que a insurgência do embargante não se referia propriamente a erro material, mas revelava intuito de reforma do julgado. Assentou o magistrado que os embargos declaratórios se prestam à eliminação de obscuridade, contradição, omissão ou correção de erro material evidente, não sendo via adequada para rediscussão dos fundamentos da sentença ou modificação substancial do conteúdo decisório, concluindo, por isso, pela manutenção integral da sentença.

Inconformado com a sentença, o INSS interpôs recurso de apelação (ID 30372802). Em suas razões, a autarquia previdenciária insurgiu-se contra a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente, defendendo que o laudo pericial judicial não autorizava a outorga desse benefício. Sustentou, em suma, que a perícia oficial reconheceu apenas incapacidade parcial da parte autora, com possibilidade de reabilitação profissional para atividade diversa, de modo que não estariam preenchidos os requisitos do art. 42 da Lei nº 8.213/91, que exige incapacidade total e insuscetibilidade de reabilitação para o exercício de atividade que garanta a subsistência do segurado.

Aduziu que a conclusão pericial quanto à possibilidade de readaptação não teria sido infirmada, de sorte que a controvérsia recursal não versaria sobre reexame da prova, mas sobre a correta subsunção jurídica dos fatos apurados ao regime legal aplicável. Argumentou, assim, que a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente teria sido indevida, porquanto, diante da aptidão residual reconhecida pelo expert, o benefício cabível seria, quando muito, o auxílio por incapacidade temporária, a ser mantido até eventual reabilitação profissional ou ulterior constatação de irreversibilidade absoluta.

Para reforçar sua tese, invocou orientação jurisprudencial no sentido de que, uma vez constatada incapacidade laboral temporária ou parcial com possibilidade de reabilitação, não se justifica a conversão direta para aposentadoria por incapacidade permanente. Ao final, requereu a reforma da sentença para que fosse afastada a condenação à implantação da aposentadoria por incapacidade permanente, substituindo-se tal comando pela concessão de auxílio-doença, com a observância dos consectários legais e demais ajustes subsidiários que reputou cabíveis.

Em contrarrazões ao recurso do INSS (ID 30372812), o Autor defendeu que a sentença recorrida se apoiou em robusto conjunto probatório, especialmente na prova pericial judicial, a qual demonstrou de forma segura a incapacidade total e definitiva para o trabalho. Alegou que a autarquia recorrente teria destacado apenas trechos isolados do laudo do perito judicial, desconsiderando a integralidade da conclusão técnica e o contexto fático-probatório dos autos. Sustentou que, mesmo que se admitisse a existência de menção à possibilidade abstrata de reabilitação, a análise das condições pessoais e sociais do segurado conduziria à inviabilidade concreta dessa readaptação, invocando, para tanto, a diretriz da Súmula 47 da TNU. Ressaltou a idade avançada do segurado, seu baixo grau de instrução, a circunstância de sempre ter exercido atividade braçal e de baixa complexidade, bem como a ausência de perspectivas reais de reinserção no mercado de trabalho.

Ademais, enfatizou que o quadro de obesidade mórbida ostentaria relevo não apenas médico, mas também social, por se tratar de doença estigmatizante, apta a agravar a exclusão ocupacional do segurado e a comprometer sua produtividade e expectativa de reinserção profissional. Com esses fundamentos, requereu a manutenção integral da sentença e, por fim, pleiteou a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Na sequência o José Renato Nobre de Carvalho também interpôs recurso de apelação (ID 30372813). Em suas razões recursais, esclareceu que sua insurgência não se voltava contra o reconhecimento do direito ao benefício por incapacidade permanente, mas exclusivamente contra a fixação da data de início do benefício na sentença.

Argumentou que o marco estabelecido pelo juízo, qual seja, 02/06/2022, correspondente ao requerimento administrativo do benefício NB 639.401.982-1, não refletiria o real início da incapacidade nem o efetivo momento em que o direito passou a ser devido. Alegou que o benefício anteriormente percebido, NB 604.923.282-6, foi cessado em 16/05/2019, e que, em face dessa cessação, interpôs recurso ordinário na esfera administrativa em 17/06/2019, dentro do prazo legal, o que demonstraria, a seu ver, a continuidade de sua condição incapacitante e sua irresignação imediata com o ato administrativo da autarquia.

Sustentou que não estaria postulando um benefício novo, mas, sim, o restabelecimento do benefício cessado indevidamente, razão pela qual a DIB deveria retroagir ao dia seguinte ao cancelamento administrativo, isto é, 17/05/2019, e não permanecer vinculada ao requerimento formulado em 2022.

Reiterou que a discussão não versa sobre mera discordância subjetiva, mas sobre correção do marco temporal da condenação, à luz da prova produzida e da continuidade do quadro incapacitante. Ao final, requereu o conhecimento e provimento do apelo para reformar parcialmente a sentença, a fim de restabelecer o NB 604.923.282-6 desde 17/05/2019, com o pagamento das parcelas correspondentes desde a cessação reputada indevida.

Foi certificado nos autos o transcurso do prazo legal sem a apresentação de contrarrazões pelo INSS (ID 34833606).

Após a regular distribuição do feito, o processo veio à minha relatoria e, através da decisão de ID 30418485, recebi o recurso no duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial.

O Ministério Público, em parecer lançado pelo Procurador de Justiça Mário Nonato Falangola (ID 35053416), manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento de ambos os recursos. Assentou, quanto ao apelo do INSS, que, embora o perito judicial tenha mencionado possibilidade de reabilitação para atividade diversa, a sentença corretamente reconheceu a incapacidade total para a atividade habitual em conjugação com o contexto pessoal e laboral do segurado, reputando legítima a concessão da aposentadoria por incapacidade permanente acidentária. No que se refere ao apelo do autor, o órgão ministerial consignou que não houve comprovação técnica de incapacidade contínua desde a cessação administrativa anterior, observando que, segundo o laudo pericial judicial, embora a doença tenha sido fixada com início em 11/06/2019, a incapacidade laborativa somente foi constatada a partir de 07/12/2022. Destacou, ainda, que o laudo pericial foi categórico ao reconhecer incapacidade total e permanente apenas para a atividade habitual, com possibilidade de reabilitação para outras funções, circunstância que, no entender ministerial, afastaria a pretensão de retroação da DIB para 2019. Concluiu, assim, pela manutenção integral da sentença, inclusive quanto à fixação do termo inicial do benefício em 02/06/2022.

É o relatório.

VOTO

Os recursos preenchem os requisitos legais de admissibilidade, motivo pelo qual devem ser conhecidos.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar o INSS à concessão de benefício por incapacidade permanente (aposentadoria por invalidez acidentária) em favor do autor, fixando a Data de Início do Benefício (DIB) na data do requerimento administrativo, em 02/06/2022.

DA APELAÇÃO DO INSS

Inicialmente, no que se refere ao recurso de apelação interposto pelo INSS, sustenta a autarquia a impossibilidade de concessão da aposentadoria por incapacidade permanente, sob o argumento de que o laudo pericial judicial teria concluído pela existência de incapacidade apenas parcial, com possibilidade de reabilitação profissional, não preenchendo, assim, os requisitos do art. 42 da Lei nº 8.213/91.

Todavia, tal insurgência não merece prosperar.

Com efeito, embora o laudo pericial judicial aponte que a incapacidade do autor é total e permanente para sua atividade habitual (motorista), classificando-a como multiprofissional, e ainda indique a possibilidade teórica de reabilitação para atividades compatíveis com sua capacidade residual, não se pode olvidar que a análise da incapacidade laborativa não se esgota no exame estritamente médico.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o julgador não está adstrito ao laudo pericial, podendo considerar, além dos aspectos clínicos, as condições pessoais, sociais, econômicas e profissionais do segurado para aferição da incapacidade laborativa, especialmente quanto à viabilidade de reabilitação. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE PARCIAL ALIADA ÀS CONDIÇÕES PESSOAIS. ANÁLISE. POSSIBILIDADE.
1. "Ainda que o laudo pericial tenha concluído pela incapacidade parcial para o trabalho, pode o magistrado considerar outros aspectos relevantes, tais como, a condição socioeconômica, profissional e cultural do segurado, para a concessão da aposentadoria por invalidez"
(AgRg no AREsp 308.378/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/05/2013, DJe 21/05/2013). 2. "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida". Súmula 83 do STJ. 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 2036962 GO 2021/0382665-7, Data de Julgamento: 05/09/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/09/2022) (Grifei)

No mesmo sentido, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará tem reiteradamente reconhecido que a análise da incapacidade deve ser global, considerando as circunstâncias concretas do segurado, como idade, grau de instrução, histórico profissional e possibilidade real de reinserção no mercado de trabalho, sendo possível a concessão de aposentadoria por invalidez mesmo diante de incapacidade parcial constatada em perícia.

No caso concreto, restou evidenciado que o autor exerceu, ao longo de sua vida laboral, atividade de baixa complexidade, qual seja, motorista de caminhão, submetido a esforços físicos repetitivos, contando, ainda, com idade superior a 50 (cinquenta) anos e limitações funcionais relevantes decorrentes de patologia de origem ocupacional, circunstâncias que, analisadas em conjunto, tornam remota, senão inviável, sua efetiva reabilitação para o mercado de trabalho.

Ademais, o próprio laudo pericial reconhece a existência de doença ocupacional, com nexo causal entre a atividade desempenhada e a patologia apresentada, o que reforça a natureza acidentária do benefício concedido.

Além da limitação funcional ortopédica, verifica-se que o autor apresenta
quadro clínico complexo e multifatorial
, consistente em
obesidade mórbida (IMC de 54,3 kg/m2), diabetes mellitus e hipertensão arterial
(conforme laudo de ID 30372751), condições que, somadas, agravam significativamente sua capacidade laboral e reduzem drasticamente sua aptidão para reabilitação efetiva no mercado de trabalho.

Essas comorbidades não apenas potencializam as limitações físicas já constatadas, como também impactam diretamente a
capacidade de adaptação funcional, resistência física, mobilidade e empregabilidade
, especialmente quando consideradas em conjunto com a idade, o histórico profissional restrito a atividades braçais e o baixo grau de qualificação.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça segue essa orientação, reconhecendo que, mesmo havendo indicação pericial de possível reabilitação, esta pode se mostrar
inócua no plano fático
, diante das condições pessoais do segurado, justificando a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. CONDIÇÕES PESSOAIS DO SEGURADO E IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. Apelação Cível interposta por segurado que pleiteia a concessão de aposentadoria por invalidez em substituição ao auxílio-doença acidentário, alegando incapacidade total e permanente, tendo em vista limitações decorrentes de patologias na coluna e múltiplas cirurgias incapacitantes. 2. A questão em discussão consiste em (i) verificar se o segurado preenche os requisitos para a concessão de aposentadoria por invalidez, considerando a irreversibilidade da incapacidade para o exercício de sua atividade habitual e a ineficácia do processo de reabilitação; e (ii) avaliar se as condições pessoais e as restrições funcionais inviabilizam sua reinserção no mercado de trabalho em ocupação compatível com suas limitações. 3. A concessão da aposentadoria por invalidez exige a demonstração de incapacidade total e insuscetível de reabilitação para atividade que garanta a subsistência do segurado, conforme disposto no art. 42 da Lei 8.213/1991. No caso, a perícia comprova que o recorrente não possui condições de retornar ao mercado laboral em função das severas limitações físicas.
4. Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que o julgador deve considerar aspectos socioeconômicos e pessoais do segurado, ainda que o laudo pericial conclua pela incapacidade parcial, sendo imperiosa a análise individualizada da situação concreta para a concessão de benefício de natureza previdenciária.
5. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e conceder a aposentadoria por invalidez. (TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 08011396620208140040 23385501, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 11/11/2024, 1ª Turma de Direito Público) (Grifei)

Assim, ainda que o laudo mencione possibilidade abstrata de reabilitação, o contexto concreto revela que tal possibilidade é meramente teórica, não sendo suficiente para afastar o direito ao benefício concedido na origem.

Portanto, correta a sentença ao reconhecer a incapacidade total e permanente do autor sob uma perspectiva global, razão pela qual deve ser mantida.

DA APAELAÇÃO DO AUTOR

No que concerne ao recurso de apelação interposto pela parte autora, a controvérsia limita-se à fixação da Data de Início do Benefício (DIB), pretendendo o apelante sua retroação à data da cessação do benefício anterior, ocorrida em 16/05/2019.

Também nesse ponto não assiste razão ao recorrente.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que o termo inicial do benefício previdenciário deve observar uma ordem lógica: será a data da cessação do benefício anterior, quando comprovada a continuidade da incapacidade; inexistindo tal comprovação, deve ser fixado na data do requerimento administrativo; e, na ausência deste, na data da citação. Nesse sentido:

PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AUXÍLIO-DOENÇA. TERMO INICIAL. DATA DA CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO ANTERIORMENTE CONCEDIDO OU DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO, OU, CASO INEXISTENTES, NA DATA DA CITAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. I. Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015. II. Trata-se, na origem, de ação ajuizada por Joanelice de Jesus, ora recorrente, em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, objetivando a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez ou o restabelecimento de auxílio-doença concedido administrativamente. O Juízo de 1º Grau julgou o pedido procedente, para condenar o INSS a conceder à parte autora o auxílio-doença, a contar do cancelamento do benefício, em 28/11/2006, condenando-o, ainda, a converter o auxílio-doença em aposentadoria por invalidez, a partir da data do laudo pericial, em 01/09/2012. O Tribunal a quo, conquanto reconhecendo que restara provado, inclusive pela prova pericial, realizada em 01/09/2012, a total e permanente incapacidade da autora, "em razão de grave quadro de insuficiência vascular periférica, trombose e úlcera em MID", deu parcial provimento à Apelação do INSS e à Remessa Oficial e alterou o termo inicial do auxílio-doença - fixado, pelo Juízo de 1º Grau, na data do cancelamento do aludido benefício, em 28/11/2006 - para a data da citação, em 09/02/2012, ao fundamento de que não haveria nos autos "outros elementos (...) que reportem à existência da incapacidade no momento da cessação do benefício anterior" de auxílio-doença, em 28/11/2006, pelo que o início do auxílio-doença deveria ser a data da citação, efetivada em 09/02/2012, que seria o primeiro momento em que o réu fora constituído em mora, após o início da incapacidade laborativa. (...) V. O auxílio-doença, por sua vez, pressupõe, além da carência, a prova da incapacidade laborativa temporária do segurado.
Prevalece, no STJ, a orientação segundo a qual, provada a incapacidade laborativa temporária do segurado, o termo inicial do pagamento do auxílio-doença é a data da cessação do benefício anteriormente deferido, mas, inexistente a prévia concessão de auxílio-doença, o início do benefício deverá corresponder à data do requerimento administrativo.
Inexistentes anterior auxílio-doença e o requerimento administrativo, o termo inicial do auxílio-doença será a data da citação. (...) VI. No caso, segundo o Tribunal de origem, a sentença mereceu ajuste quanto ao início do auxílio-doença, considerando-o devido a partir da data da citação, efetivada em 09/02/2012, por compreender ter sido este o primeiro momento em que o réu fora constituído em mora, após o início da incapacidade laborativa da parte autora. Ademais, ressaltou a Corte a quo a inexistência de outros elementos nos autos que reportassem à existência da incapacidade no momento da cessação do benefício anterior de auxílio-doença, em 28/11/2006. Ocorre que o próprio acórdão recorrido também verificou, entre os exames informados no laudo e considerados para a conclusão da perícia, uma ultrassonografia com doopler colorido MIE, datada de 30/01/2007, com o resultado de "insuficiência segmentar das safenas magna e parva, de veias perfurantes e acessórias". Afirmou o aresto impugnado, assim, e expressamente, que "a incapacidade já existia naquela ocasião [30/01/2007], quando a parte autora se encontrava no período de graça, diante da cessação do último auxílio-doença em 28/11/2006 (...)". VII. Em razão do reconhecimento, pela instância de origem, da existência da incapacidade laborativa, ao menos, desde 30/01/2007, não pode prevalecer o entendimento de que, por ausência de comprovação da incapacidade em momento anterior à citação, em 09/02/2012, o auxílio-doença seria devido a partir da sua efetivação.
VIII. Na hipótese em comento, revela-se inviável a aplicação do entendimento jurisprudencial segundo o qual a fixação do termo inicial do auxílio-doença deve recair no dia da cessação do pagamento do benefício anteriormente concedido, em 28/11/2006. Em primeiro lugar porque, das informações extraídas do acórdão recorrido, a incapacidade laborativa somente teria restado comprovada a partir de 30/01/2007, e, em segundo lugar, para não haver a prolação de julgamento extra petita, tendo em vista o pedido expresso, no Recurso Especial, para que o requerimento administrativo - que, no caso, ocorreu em 09/06/2009 - seja o marco inicial do auxílio-doença ora postulado. IX. Em razão do descompasso existente entre o entendimento firmado pela Corte de origem e a orientação jurisprudencial consolidada por este Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria, de rigor o provimento do Recurso Especial, para determinar que o termo inicial do auxílio-doença deve corresponder à data do requerimento administrativo, que ocorreu no dia 09/06/2009. X. Recurso Especial provido, para determinar que o termo inicial do auxílio-doença deve corresponder à data do requerimento administrativo.
(STJ - REsp: 1910344 GO 2020/0326671-8, Data de Julgamento: 04/10/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/10/2022) (Grifei)

No caso dos autos, o laudo pericial judicial, que constitui prova técnica imparcial e de elevada relevância, fixou expressamente a data de início da incapacidade (DII) em 07/12/2022, não havendo elementos suficientes a demonstrar que o autor permaneceu incapacitado de forma contínua desde a cessação do benefício anterior em 2019.

Dessa forma, inviável a aplicação da regra excepcional de retroação da DIB à data da cessação do benefício anterior, devendo prevalecer a regra geral, qual seja, a fixação do termo inicial na data do requerimento administrativo, exatamente como decidido na sentença.

Conforme bem pontuado pelo Ministério Público, embora a doença tenha início anterior, a incapacidade laborativa somente foi caracterizada em momento posterior, inexistindo comprovação segura de incapacidade contínua no período intermediário (entre os anos de 2019 e 2022), circunstância que afasta a pretensão recursal do autor.

Dessa forma, a pretensão de retroação da DIB não encontra respaldo no conjunto probatório dos autos, sendo correta a sentença ao fixar o termo inicial do benefício na data do requerimento administrativo formulado em 02/06/2022, solução que, inclusive, se revela mais favorável ao segurado do que a adoção da data da incapacidade apontada no laudo pericial.

Assim, também não merece provimento o recurso da parte autora.

Por fim, ressalte-se que a sentença recorrida encontra-se devidamente fundamentada e em consonância com a prova dos autos, bem como com o parecer ministerial, não havendo razão para sua reforma.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
, porém,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos de apelação interpostos pelas partes, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 30/04/2026